Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA. ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR/CESSIONÁRIO (DESISTÊNCIA/ARREPENDIMENTO). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR HONRANDO O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ACORDADAS EM DECORRÊNCIA DO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EM RAZÃO DA COOVID 19. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PROCEDIMENTO. LEI 9.514/97. AÇÃO AJUIZADA EM FEVEREIRO DE 2021 E DILIGENTEMENTE SENTENCIADA EM JUNHO/2021. RIGOROSA OBSRVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRMITAÇÃO D0 PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual, que julgou a pretensão autoral improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. A autora busca a reforma da sentença, em suma, para que seja declarado o distrato das escrituras públicas de compra e venda realizadas, por sua desistência, bem como seja restituída do montante pago.

2. A alienação de lotes ofertados pela Terracap em licitação pública apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se apenas supletivamente, os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado.

3. A apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Jardim Botânico por meio de cessão de direitos realizada com a adquirente original do bem, Brasil Power Corporation Usinas Hidroelétricas Ltda. 3.1. Deve-se ressaltar que o ato da cessão teve o respaldo da Terracap que anuiu com o acordo, de modo que foram mantidas todas as condições gerais, relativas a compra e venda, originalmente pactuadas com a cedente. 3.2. No caso, o contrato com a Terracap não trata de uma promessa de compra e venda, mas de compra e venda escriturada na matrícula do imóvel, com garantia fiduciária. 3.3. O contrato firmado pelas partes estabelece a obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas avençadas: “XLIII) – Pela DEVEDORA foi dito ainda que aceitava todas as condições constantes desta escritura, aceitando-a em todos os seus termos tal como se encontra redigida, por assim ter ajustado com a CREDORA, declarando expressamente que se obriga e se responsabiliza pelo cumprimento das obrigações pactuadas, bem como das normas e regulamentos em vigor estabelecidos pela TERRACAP.”

4. Nos contratos administrativos prevalece o caráter vertical da relação entre as partes, uma vez que a Administração não participa com os mesmos poderes e deveres do administrado, mas sim com poderes especiais decorrentes da denominada cláusula de privilégio. 4.1. Alega a autora que o disposto na cláusula VIII da minuta de escritura pública de compra e venda do imóvel lhe assegura o direito ao desfazimento da avença. 4.2. Contudo, o distrato, ou rescisão amigável no âmbito dos contratos administrativos, encontra respaldo no art. 79, II, §1o, da Lei no 8.666/93, e decorre da vontade consensual e bilateral dos contratantes no sentido de extinguir o vínculo contratual, e somente poderá ser formalizado se for conveniente para a Administração, de maneira que não depende apenas da manifestação unilateral de uma das partes. 4.3. Nesse contexto, cabe à Administração, como uma das partes contratantes, emitir a declaração de vontade, consentindo ou não, com o encerramento do vínculo contratual, cuja prerrogativa não pode ser assumida pelo Poder Judiciário.

5. Ainda que a natureza administrativa do contrato como óbice à desistência voluntária restasse superada, o caso em comento ostenta outra peculiaridade: a celebração da alienação fiduciária em garantia. 5.1. Isso porque, operada a transferência da propriedade, a pretensão de desconstituição da avença por mera liberalidade não se mostra possível, eis que incompatível com os efeitos já produzidos pela avença no mundo jurídico. 5.2. Ademais, o imóvel adquirido mediante alienação fiduciária submete-se a toda uma sistemática para desconstituição do negócio (Lei no 9.514/97), circunstância que também impede a sua rescisão judicial quando ausente culpa das partes. 5.3. Com efeito, a aquisição do imóvel foi precedida de licitação, caso em que o Poder Público e a licitante vencedora devem cumprir as normas e condições previstas no edital, por aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 3o e 41 da Lei no 8.666/93. 5.4. Instituída alienação fiduciária, a forma de extinção contratual por inadimplência é regulada pelos art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97, cuja norma faculta ao credor fiduciário promover a execução extrajudicial do contrato. 5.5. Como visto, uma vez constituída a propriedade fiduciária, já não há mais mera promessa de compra e venda, mas escritura pública e, na impossibilidade de manutenção do vínculo contratual por dificuldade financeira, que resultará na inadimplência no pagamento das parcelas pelo comprador, o bem é consolidado na propriedade do vendedor que deve proceder a sua alienação e aplicar o produto obtido na quitação do crédito e das despesas, devendo ser entregue ao devedor apenas o saldo remanescente, se houver, conforme estabelecem os art. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. 5.6. Demais disso, a apelante não trouxe quaisquer razões de direito - concernentes a algum defeito do negócio jurídico, ou vício preexistente à formação do contrato - que ensejasse o seu desfazimento por rescisão. Ao contrário, somente fundamenta o seu pedido em sua incapacidade econômica de cumprir aquilo a que se propôs perante a Administração Pública descentralizada, manifestando inequívoca desistência. 5.7. Assim, seja por qualquer dos motivos elencados (existência de contrato administrativo e de cláusula de alienação fiduciária em garantia), a resilição do contrato não pode subsistir, tampouco ser confundida com solução por rescisão contratual. 5.8. Por fim, como consectário lógico da manutenção do negócio, não há que se perquirir sobre o quantum a ser restituído em decorrência do seu desfazimento, tampouco sobre as arras.

6. Dos ônus da sucumbência. 6.1. De início, cabe ressaltar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 6.2. Assim, ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 6.3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 6.5. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 470.000,00), a quantia resultante (R$ 47.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da ré não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da contestação e algumas petições nos autos. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 6.6. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em apenas 3 meses e meio a contar de sua propositura (11/02/21), uma vez que sua sentença foi proferida em 01/06/21. Observância rigorosa ao princípio da razoável duração do processo. 6.7. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6.8. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 6.9. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostrar-se-ia muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual fixo os honorários em R$ 10.000,00, em observância ao art. 85, §8o, já considerada a majoração recursal.

7. Apelação improvida.